Tribunal: TJMT
Processo: 1000414-76.2024.8.11.0092
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000414-76.2024.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Desobediência]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELCIELIO DUQUES DA CUNHA - CPF: 861.932.601-53 (APELANTE), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), KELSON BORGES DA SILVA - CPF: 707.222.851-91 (APELANTE), GISELE FERNANDA ALVES PASSOS - CPF: 296.504.048-05 (ADVOGADO), VANDERLEI MENEGASSI DA SILVA - CPF: 614.083.951-34 (APELANTE), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), ELCIELIO DUQUES DA CUNHA - CPF: 861.932.601-53 (APELADO), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), KAREN CAROLINE DA SILVA CAMARGO - CPF: 072.328.931-08 (APELADO), RAQUEL COSTA DE SOUZA - CPF: 822.207.351-68 (ADVOGADO), KELSON BORGES DA SILVA - CPF: 707.222.851-91 (APELADO), GISELE FERNANDA ALVES PASSOS - CPF: 296.504.048-05 (ADVOGADO), VANDERLEI MENEGASSI DA SILVA - CPF: 614.083.951-34 (APELADO), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCUS VINICIUS CARDOSO MURILA - CPF: 005.053.271-55 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL DA CONCEICAO SILVA - CPF: 049.025.751-83 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), KAREN CAROLINE DA SILVA CAMARGO - CPF: 072.328.931-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ELCIELIO DUQUES DA CUNHA - CPF: 861.932.601-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LENYN GABRIEL PANIAGO PEREIRA - CPF: 042.229.631-78 (ADVOGADO), MARCELO DE FREITAS PASSOS - CPF: 814.970.241-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO MINISTERIAL E DESPROVEU OS RECURSOS DEFENSIVOS.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DESOBEDIÊNCIA. PRELIMINARES AFASTADAS. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE PROBATÓRIA.
JUSTA CAUSA.
TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA NÃO APLICÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO VIOLADA. CONDENAÇÕES MANTIDAS.
SENTENÇA
A
BSOLUTÓRIA REFORMADA PARA CONDENAR POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO
.
inabilitação do direito de dirigir
.

EFEITO

DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Réus denunciados por tráfico de drogas interestadual (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da L. 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35 da L. 11.343/06) e desobediência (art. 330 do CP). Sentença que condenou
Elcielio
Duques da Cunha por todos os delitos; Kelson Borges da Silva por tráfico e associação para o tráfico e Vanderlei
Menegassi
da Silva apenas por tráfico interestadual. Absolvição de Karen Caroline da Silva Camargo e do último réu quanto ao art. 35 da Lei de Drogas.

II. Questão em discussão

2. As questões recursais concentram-se em:

(i) alegada nulidade da abordagem policial por ausência de justa causa e excesso de retenção;

(
ii
) alegação de atuação ilegítima da PMGO fora de sua circunscrição territorial;

(
iii
) suposto cerceamento de defesa por indeferimento de provas requeridas fora do tempo processual adequado;

(
iv
) pretensa quebra da cadeia de custódia do entorpecente apreendido;

(v) aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada aos elementos colhidos a partir da abordagem;

(vi) pleito de absolvição dos crimes imputados, ou subsidiariamente, redimensionamento das penas;

(
vii
) pedido do Ministério Público
para que também seja condenado Vanderlei
Menegassi
da Silva pelo crime de associação para o tráfico, bem como para que seja aplicada a pena de inabilitação para dirigir veículo automotor, nos termos do art. 92, III, do Código Penal, em desfavor de Kelson e Vanderlei.

III. Razões de decidir

3. A abordagem policial foi legítima, motivada por fundada suspeita e ocorrida em contexto de crime permanente, legitimando a atuação da PMGO em região limítrofe.

4.

Rejeita-se alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas intempestivas
ante a preclusão.

5
.
A cadeia de custódia do entorpecente foi observada, inexistindo elementos que demonstrem sua quebra, tampouco manipulação indevida da prova.

6
. Inaplicável a teoria dos frutos da árvore envenenada, pois ausente vício originário que contaminasse os elementos derivados. A regularidade da
abordagem afasta a tese defensiva de contaminação probatória, validando
as
demais provas subsequentes.

7.
A autoria e a materialidade delitivas encontram-se amplamente demonstradas por meio de prova testemunhal,
confissões,
laudos técnicos e elementos extraídos de aparelhos celulares.

8.
A caracterização da associação para o tráfico decorre da existência de vínculo estável entre os agentes, com divisão de tarefas e pluralidade de atos convergentes à prática delitiva.

9. Considerando que há confissão judicial de
que a droga adquirida em Campo Grande/MS tinha como destino o município de Mineiros/GO, não há como afastar a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006.

10.
No tocante às penas, não se identifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria fixada pelo juízo de origem.

11
. Inaplicável a causa de diminuição do tráfico privilegiado diante da comprovada inserção dos agentes em
associação ao tráfico
.

1
2
.
Não
aplicação do efeito secundário da condenação (art. 92, III, CP),
uma vez que não há comprovação de que Vanderlei e Kelson tenham utilizado reiteradamente veículo automotor na prática do tráfico de drogas

1
3
. Condenação superveniente de Vanderlei
Menegassi
da Silva pelo crime de associação para o tráfico é medida que se impõe, à luz da prova
testemunhal e técnica de extração de dados telefônicos.

IV. Dispositivo

1
4
. Recursos defensivos desprovidos. Recurso ministerial
parcialmente
provido para condenar
Vanderlei
Menegassi
da Silva

também pelo crime de associação para o tráfico, fixando pena total de 10 anos e 11 meses de reclusão e 1.355 dias-multa, em regime fechado.

Dispositivos relevantes citados:
CF,
o art. 5º, inciso XII, art. 144, inciso V, § 5º
; Lei n. 11.343/06,
art. 33, caput c/c art. 40, V, e art. 35, caput,
42,
§ 1º, do art. 55
; CP, art. 59,
art. 330
, art. 92, inciso III; CPP,
158-A a 158-F
e
art. 244, art. 290, art. 301, art. 303, art. 571.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 229.514/PE, ARE 1.458.795
;
STJ,
AgRg
no HC n. 990.741/SP,
AgRg
no HC n. 870.193/GO, Súmula 587,
AgRg
no HC n. 815.384/ES, REsp n. 1.947.845/SP,
AgRg
no HC n. 1.013.014/SP
;
TJMT, HC n. 1014616-43.2024.8.11.0000, HC 1026634-96.2024.8.11.0000, AP n. 1014829-43.2020.8.11.0015, AP n. 0003507-47.2019.8.11.0025, AP n. 1011082-73.2024.8.11.0006, AP n. 1010295-44.2021.8.11.0040, AP n. 0001380-84.2018.8.11.0086, AP n. 0042750-78.2018.8.11.0042
,
AP n. 1000739-33.2020.8.11.0111
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000414-76.2024.8.11.0092

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ELCIELIO DUQUES DA CUNHA, KELSON BORGES DA SILVA, VANDERLEI MENEGASSI DA SILVA

APELADO: KELSON BORGES DA SILVA, VANDERLEI MENEGASSI DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Em pauta, recursos de apelações criminais interpostos por
VANDERLEI MENEGASSI DA SILVA
,
ELCIELIO DUQUES DA CUNHA
,
KELSON BORGES DA SILVA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, nos autos da respectiva ação penal, que:

1)
ABSOLVEU
KAREN CAROLINE DA SILVA CAMARGO e VANDERLEI MENEGASSI DA SILVA da imputação do crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, nos termos do art. 386, VII, do CPP; e

2)
CONDENOU
ELCIELIO DUQUES DA CUNHA como incurso nas penas do art. 33,
caput
c/c art. 40, V, e art. 35,
caput
, todos da Lei n. 11.343/06, bem como no art. 330 do CP, em concurso material, à pena de 12 anos e 01 mês de reclusão, mais 15 dias de detenção, em regime fechado, além do pagamento de 1.481 dias-multa; KELSON BORGES DA SILVA como incurso nas penas do art. 33,
caput
c/c art. 40, V e art. 35,
caput
, todos da Lei n. 11.343/06, em concurso material, à pena de 13 anos e 09 meses de reclusão, em regime fechado, e 1.580 dias-multa; VANDERLEI MENEGASSI DA SILVA como incurso nas penas do art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06 à pena de 07 anos e 11 meses de reclusão, em regime fechado, e 655 dias-multa; KAREN CAROLINE DA SILVA CAMARGO como incursa nas penas do art. 33,
caput
e § 4º, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06 à pena de 02 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, e 194 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal (ID. 284527162).

ELCIELIO DUQUES DA CUNHA
sustenta que: 1) a pena-base foi indevidamente exasperada com fundamento exclusivo na quantidade da substância entorpecente apreendida, o que, na sua visão, configuraria afronta ao princípio da individualização da pena; 2)
“(...) ao considerar a quantidade de droga tanto para agravar a pena-base quanto para negar a aplicação do tráfico privilegiado, a sentença incorre em vício insanável, sendo imprescindível a correção da dosimetria (...)”
; 3) a atenuante da confissão prepondera sobre a agravante da reincidência; 4) a substância entorpecente não teria ultrapassado os limites de mais de um Estado da Federação, razão pela qual não se mostra cabível a aplicação da causa de aumento de pena relativa ao tráfico interestadual.; 5) deveria ser aplicada a fração mínima de 1/6 para a referida majorante.

Nesses termos, requer o provimento do recurso para que seja redimensionada a pena (ID. 284527175).

KELSON BORGES DA SILVA
suscita as seguintes preliminares: 1) ilicitude da abordagem policial, por ausência de fundadas suspeitas, sustentando que o nervosismo e contradições dos ocupantes do veículo não a justificariam, além da atuação irregular do COD/PM-GO fora de sua circunscrição, em território sul-mato-grossense; 2) cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de quebra de sigilo telefônico de seu próprio aparelho e dos aparelhos utilizados pelos policiais envolvidos, bem como da geolocalização da viatura policial, o que poderia comprovar a dinâmica dos fatos; 3) teoria dos frutos da árvore envenenada, alegando que as ilegalidades da abordagem, busca veicular, revista pessoal e custódia indevida dos ocupantes da Hilux por cerca de 40 minutos, sem justificativa, contaminam as provas posteriores, que devem ser tidas por ilícitas.

Já no mérito, aduz que: 1) as provas seriam insuficientes para fundamentar condenação pelo crime de associação ao tráfico; 2) não há
“(...) certeza da interestadualidade, apenas um dos envolvidos dizendo, sem nem uma outra confirmação capaz de provar essa intenção (...)”
; 3) não teria condições de arcar com o pagamento da multa e das custas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento.

Requer o provimento do recurso, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, requer à Vossa (s) Excelência (s) que: (...)

O reconhecimento da ilicitude da abordagem do veículo Toyota Hilux e anulação de todas as provas produzidas a partir de então, e sua inadmissibilidade nos autos do processo;

(...) O reconhecimento da existência do cerceamento de defesa pelos fatos e fundamentos apresentados pela defesa, por consequência, a anulação de todas as provas produzidas a partir de então, e sua inadmissibilidade nos dos autos do processo;

O reconhecimento da ilegalidade da Operação Policial realizado pelos Policiais Militares do estado de Goiás, pelos fatos e fundamentos apresentados pela defesa, por consequência, a anulação de todas as provas produzidas a partir de então, e sua inadmissibilidade nos dos autos do processo;

A aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, pelos fatos e fundamentos apresentados pela defesa, por consequência, anulação de todas as provas produzidas a partir de então, e sua inadmissibilidade nos dos autos do processo;

Pelos termos acima apresentado, a absolvição integral do Réu Kelson Borges da Silva, determinando a expedição do consequente Alvará de Soltura, bem como a devolução dos bens apreendidos que estavam em sua posse; Caso Vossas Excelência não entenda pela absolvição integral, então, de forma subsidiária, requer a:

Absolvição pela prática de crime de tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal previsto no art. 40, V, da Lei nº 11.343/06;

Absolvição pela prática de crime de associação para o tráfico de drogas previsto no art. art. 35 da lei 11.343/06;

Aplicar a isenção da pena de multa e do pagamento das custas processuais se houver, considerando a hipossuficiência econômica do Apelante (...)”
(ID. 299936850).

VANDERLEI MENEGASSI DA SILVA suscita, em preliminar, as nulidades da perícia realizada sobre a substância entorpecente apreendida, em razão da quebra da cadeia de custódia, bem como da abordagem policial, por ausência de justa causa e pela não advertência do direito ao silêncio. No mérito, alega que não existiriam provas para condenação.

Pede o provimento do apelo nestes termos:

“(...) a.1) O reconhecimento da nulidade do laudo pericial que fundamentou a condenação, ante a quebra da cadeia de custódia, por violação direta aos artigos 158-D, §§ 4º e 5º, e 158-E, § 4º, do Código de Processo Penal, diante da constatação inequívoca de que os lacres dos invólucros que acondicionavam o material supostamente apreendido foram mantidos os mesmos, sem qualquer registro de abertura, substituição ou nova identificação pericial, esvaziando-se a higidez da materialidade delitiva;

a.2) O reconhecimento da nulidade da abordagem policial e da retenção indevida dos ocupantes da camionete Toyota Hilux, em virtude da inexistência de fundadas razões a legitimar a medida, bem como da ausência de prévia advertência ao direito ao silêncio, que contaminou todas as provas subsequentes por derivação, atraindo a declaração de provas ilícitas e imprestáveis, nos termos da jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, com a consequente exclusão dos elementos contaminados da instrução processual;

(...) A absolvição do Apelante VANDERLEI MENEGASSI DA SILVA da imputação fundada no artigo 33 c/c artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, por ausência de provas seguras quanto à autoria delitiva, inexistindo elementos materiais ou testemunhais hábeis a comprovar sua ciência, participação ou adesão ao transporte da substância entorpecente, sequer em caráter de apoio logístico ou vigilância, sendo indevida a presunção de dolo em face da fragilidade probatória, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (...)”
(ID. 300253373).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO TAQUARI alega que: 1)
“(...) as prova produzidas ao longo das duas fases da persecução penal (...) demonstraram que Vanderlei se associou os demais acusados para praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas (...)”
; 2)
“(...) a sentença merece reparado para aplicar o efeito da condenação de inabilitação para dirigir veículo automotor, nos termos do art. 92, III, do Código Penal, em desfavor de Kelson e Vanderlei, visto que identificados como condutores dos veículos utilizados para a prática da conduta criminosa (...)”
.

Pede o provimento do recurso a fim de
“(...) condenar Vanderlei Menegassi da Silva como incurso nas sanções do art. 35, caput, da Lei n.º 11.343/06 (...)”
, bem como para
“(...) decretar a inabilitação ao direito de dirigir de Kelson Borges da Silva e Vanderlei Menegassi, com fundamento no art. 92, inc. III, do Código Penal, considerando que se valeram da direção do veículo automotor para a prática do delito para a prática de grave delito de tráfico entre diferentes Estados da Federação. (...)”
(ID. 284527177).

Nas contrarrazões, tanto o órgão ministerial de origem, quanto os réus, pugnam pelo desprovimento dos recursos (IDs. 284527176, 284527180, 300253384 e 304481869).

A
Procuradoria-GERAL de Justiça
exarou parecer pelo desprovimento dos apelos defensivos e pelo provimento do recurso ministerial (ID. 313730350).

Relatado o feito.

V O T O (
PRELIMINAR de NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Os apelantes KELSON BORGES DA SILVA e VANDERLEI MENEGASSI DA SILVA suscitam, em sede preliminar, a ilicitude da abordagem policial, sob o argumento de que não havia fundadas suspeitas que a justificassem, bem como em razão da demora na atuação dos policiais militares, da retenção injustificada dos ocupantes do veículo Hilux e da realização de entrevista sem a devida advertência quanto ao direito ao silêncio.

Ainda, o apelante KELSON BORGES DA SILVA acrescenta a tese de que a equipe do Comando de Operações de Divisas da Polícia Militar do Estado de Goiás (COD/PM-GO) teria atuado fora de sua circunscrição territorial, uma vez que a abordagem teria ocorrido no Estado de Mato Grosso do Sul.

Sustenta que, para que a PMGO pudesse atuar na MT-100, BR-356 e MS-306, seria obrigatória a participação de policiais pertencentes àqueles entes federados e à União, sob pena de invalidação e ilegitimidade da operação.

Sem razão, contudo.

De início, registro que a tese relativa à ausência de fundadas suspeitas para legitimar a ação policial já foi objeto de análise por esta e. Câmara Criminal, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
n. 1014616-43.2024.8.11.0000, impetrado em favor do apelante
Kelson Borges da Silva
.

Naquela oportunidade, esta e. Câmara, à unanimidade, denegou a ordem, reconhecendo a legitimidade da atuação policial e a existência de fundadas suspeitas a justificar a abordagem no caso em tela.

Constou da respectiva ementa:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDADA SUSPEITA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

II. Questão em discussão

2. A questão a ser apreciada consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva, elementos que sustentaram a suspeita fundada e os requisitos da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. A alegação quanto à legalidade da prisão em flagrante encontra-se superada pela conversão em preventiva, diante da produção de novo título a justificar a segregação.

4. A valoração dos elementos informativos existentes nos autos de origem, em especial os depoimentos dos policiais militares, deverá ser reservada quando do julgamento do mérito da ação penal, na fase adequada do processo.

5. A abordagem policial foi justificada por fundada suspeita, resultado de inconsistências nas alegações dos suspeitos e da contradição nos depoimentos, corroborada pela jurisprudência do STJ e STF acerca da legitimidade de abordagens diante de condutas que suscitem suspeita fundada.

6. A prisão preventiva está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na elevada quantidade de droga apreendida (92 porções de maconha, com peso de 97kg,606g) e no risco concreto de reiteração delitiva, fatos que demonstram a idoneidade da decisão constritiva, sobretudo em se tratando, em tese, de traficância interestadual.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “Os depoimentos dos policiais, que apontaram contradições nas declarações dos suspeitos, corroboram a suspeita fundada que embasou a abordagem e a prisão em flagrante, em conformidade com a jurisprudência do STF e STJ sobre abordagens motivadas por suspeita fundada.” "A prisão preventiva por tráfico interestadual de drogas é juridicamente fundamentada na garantia da ordem pública, sendo legítima diante do risco de reiteração delitiva e da insuficiência de medidas cautelares diversas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 319, 302.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 928.852/SP; STF, RHC 229.514/PE; TJMT, HC 1017059-64.2024.8.11.0000. (...)”.

Como se observa da referida ementa, esta e. Câmara entendeu que havia, sim, fundada suspeita a legitimar a abordagem policial, especialmente com base nos depoimentos extrajudiciais prestados pelos policiais militares que participaram da diligência.

Ademais, as eventuais divergências quanto aos relatos dos policiais, apontadas na impetração, foram devidamente consignadas como matérias a serem apreciadas na fase de instrução processual, ocasião em que se realizaria a ampla produção probatória.

Contudo, mesmo após a instrução, não sobreveio qualquer fato novo capaz de infirmar as conclusões anteriormente firmadas no acórdão supracitado, especialmente no que se refere à regularidade e legitimidade da atuação policial.

Durante a instrução, as oitivas dos policiais militares mostraram-se coerentes entre si e compatíveis com a narrativa fática delineada desde o flagrante, confirmando os elementos que motivaram a intervenção: a alta velocidade da Hilux, a manobra brusca observada na rodovia, o comportamento nervoso dos ocupantes da referida camionete e as versões contraditórias por eles apresentadas acerca do veículo Corolla que os acompanhava.

Anoto que pequenas divergências pontuais, perceptíveis nos relatos dos agentes de segurança, são aceitáveis, sobretudo diante do lapso temporal entre os fatos e a instrução, bem como do elevado número de ocorrências enfrentadas pelos policiais militares, notadamente por tropas especializadas, como o COD/PM-GO.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente deste e. Tribunal:

“(...) Mostra-se irrelevante a existência de pequenas divergências nos depoimentos dos policiais, compreensíveis pelo decurso do tempo e porque relatam atividades corriqueiras na rotina de trabalho, sobretudo quando a essência do relato é mantida, não existindo qualquer motivo comprovado para suspeitas quanto aos testemunhos prestados. (...)”
(TJMT, AP n. 1014829-43.2020.8.11.0015, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, julgado 12/08/2024).

Os policiais militares goianos mantiveram firme coerência nos pontos centrais: as fundadas suspeitas e a sequência lógica que culminou na
apreensão da vultuosa quantidade de droga - aproximadamente 97 (noventa e sete) quilos de maconha.

Diante do fato de que a prisão em flagrante foi realizada por policiais militares do Estado de Goiás em território mato-grossense, impõe-se a descrição detalhada da dinâmica dos fatos, a fim de evitar interpretações equivocadas quanto à legalidade da atuação policial.

A prisão em flagrante e a apreensão da droga foram realizadas por equipe do
Comando de Operações de Divisas (COD) da Polícia Militar do Estado de Goiás
, unidade especializada em patrulhamento de fronteiras e no combate a crimes interestaduais, especialmente o tráfico de drogas.

Essa ação policial ocorreu na região conhecida como “Três Divisas”, zona limítrofe entre os Estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, rota notoriamente utilizada para o escoamento de entorpecentes.

Segundo relato judicial dos policiais militares goianos Marcos, Gean e Gabriel, o veículo Hilux foi inicialmente abordado no Estado de Goiás, em razão da alta velocidade que desenvolvia e de manobra brusca realizada na rodovia. No interior do referido automóvel encontravam-se os apelantes
Kelson Borges da Silva
e
Vanderlei Menegassi da Silva
, que demonstravam nervosismo e excessiva atenção ao tráfego na rodovia, comportamento típico de batedores no transporte de drogas.

Ao serem entrevistados, individualmente, apresentaram versões contraditórias acerca do veículo Corolla que os acompanhava, ora afirmando tratar-se de amigos, ora dizendo que seriam familiares.

Diante dessas contradições e excessiva atenção ao tráfego, os policiais militares Jean e Gabriel retornaram no sentido contrário da rodovia, localizaram o Corolla e deram ordem de parada com sinais sonoros e luminosos.

Os ocupantes do Corolla, entretanto, desobedeceram e empreenderam fuga, sendo perseguidos até o capotamento do veículo, já em território mato-grossense, no município de Alto Taquari.

Nessa ocasião, foram apreendidos aproximadamente 97 quilos de maconha, além de efetuada a prisão em flagrante da corré Karen (também condenada, mas não recorrente), que se encontrava no interior do Corolla juntamente com o apelante ELCIELIO DUQUES DA CUNHA, o qual fugiu do local, sendo, contudo, preso posteriormente, após dar entrada no Hospital Municipal de Alto Taquari.

Essas foram as fundadas razões que motivaram a abordagem policial: a alta velocidade imprimida pela Hilux, a realização de manobra brusca, o nervosismo dos ocupantes, aliado às inconsistências nas alegações apresentadas durante a entrevista, e, posteriormente, a fuga do veículo Corolla ao avistar a viatura policial.

Reputo tais elementos plenamente válidos para justificar a intervenção policial, sobretudo diante do contexto regional, caracterizado como zona de divisa entre Estados e conhecido corredor de tráfico de entorpecentes, circunstância que, inclusive, exige maior vigilância e prontidão das forças de segurança pública, reconhecimento já feito por esta Câmara, no caso concreto, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
n. 1014616-43.2024.8.11.0000.

Não há dúvida, pois, de que a atuação dos policiais foi legítima, amparada em fundada suspeita, nos moldes do art. 244 do CPP.

Importa recordar que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que o estado de flagrância se protrai no tempo, nos termos do art. 303 do CPP, segundo o qual:

“Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.”

Ainda que o STJ adote, em alguns precedentes, posição mais restritiva sobre buscas pessoais e veiculares, o Supremo Tribunal Federal vem reconhecendo a legitimidade da atuação policial diante de comportamentos suspeitos em locais públicos.

Como bem observou o Min. Gilmar Mendes no RHC 229.514/PE,
“se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas já conhecidas pela ciência policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública”.

Nessa perspectiva, a sequência de eventos descrita (alta velocidade e manobra brusca praticadas pela Hilux, contradições dos ocupantes da caminhonete acerca do veículo Corolla que a seguia, bem como a fuga deste último) autorizava plenamente as abordagens veiculares realizadas em via pública e as buscas subsequentes, sem qualquer traço de ilegalidade.

As fundadas suspeitas foram, inclusive, confirmadas pela apreensão de expressiva quantidade de substância entorpecente.

Friso que a diligência ocorreu em rodovia, razão pela qual a Polícia Militar não apenas podia, mas tinha o dever de agir, uma vez que o policiamento ostensivo e preventivo constitui função constitucionalmente atribuída à corporação, nos termos do art. 144, inciso V, § 5º, da CF.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do c. STF:

“(...) A existência de justa causa para a revista veicular foi devidamente demonstrada no caso concreto, notadamente diante do nervosismo do motorista e dos passageiros durante da abordagem pelos agentes da Polícia Militar Rodoviária, que revistaram o automóvel e localizaram “cerca de 1,72 kg (um quilograma e setenta e duas gramas) de substância popularmente conhecida como cocaína, além de R$ 25.326,00 (vinte e cinco mil trezentos e vinte e seis reais) em espécie.” 4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. (...).”
(ARE 1.458.795-AgR, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28/02/2024).

Não obstante as alegações do apelante KELSON BORGES DA SILVA no sentido de que, pouco antes do ponto da abordagem indicado pelos agentes de segurança pública, haveria uma rotatória, a fim de desqualificar o relato policial de que o veículo Hilux estaria em alta velocidade, não há nos autos a exata delimitação do local da abordagem, apenas se sabendo que ela teve início na rodovia GO-341, na região das “Três Divisas”.

Ainda que nas proximidades houvesse uma rotatória, circunstância não confirmada, tal fato não impediria que o veículo Hilux, que é dotado de motor potente, trafegasse em velocidade incompatível ou realizasse manobra brusca, seja antes, seja depois do referido trecho, conforme narrado pelos policiais militares.

Em seu turno, a constatação da alta velocidade do veículo não exige a utilização de medidores eletrônicos ou radares.

A percepção visual e auditiva de policiais experientes, especialmente integrantes de tropa especializada em patrulhamento de fronteira, como o Comando de Operações de Divisas da PMGO, é suficiente para identificar condução incompatível com as condições da rodovia.

Aliás, essa avaliação poderia ser feita por qualquer pessoa comum, tratando-se de constatação perceptível a olho nu, sem necessidade de qualquer conhecimento técnico especializado.

O fato de, durante abordagens e operações policiais, os ocupantes dos veículos serem ordenados a sair do automóvel visa assegurar a segurança da equipe, garantir o controle do cenário e viabilizar a entrevista individualizada de cada um dos abordados, procedimentos legítimos e compatíveis com a praxe das forças de segurança.

A abordagem em questão ocorreu durante a madrugada, em rodovia escura, sabidamente conhecida como rota do tráfico, circunstância que, por si só, exigia máxima cautela e prudência dos agentes públicos.

Também não merece guarida a alegação de que a retenção dos ocupantes da Hilux teria se prolongado indevidamente, configurando abuso na atuação policial.

Não há, no ordenamento jurídico, tempo máximo para duração de abordagem em via pública, pois as ocorrências são dinâmicas e imprevisíveis, variando conforme as circunstâncias.

No caso, a retenção dos ocupantes da Hilux revelou-se plenamente legítima, porquanto motivada pelas contradições em suas declarações acerca do veículo Corolla.

As entrevistas individuais de abordados, ademais, são procedimento voltado à verificação da coerência das narrativas. Foi precisamente nelas que se detectaram as contradições que levaram à perseguição do Corolla e, consequentemente, à apreensão de aproximadamente 97 (noventa e sete) quilos de Cannabis sativa L. (maconha).

E cabe esclarecer que, no Brasil, o agente público, no momento da abordagem, não é obrigado por lei a informar o cidadão acerca do seu direito ao silêncio, nos moldes do chamado
Miranda Warning
do sistema norte-americano.

Aqui, diversamente do que se verifica no modelo estadunidense, a formal cientificação do direito de permanecer em silêncio ainda é exigida apenas no início da oitiva formal, perante a autoridade policial ou judicial, não se impondo, portanto, no momento da abordagem em via pública.

Não se desconhece que a controvérsia relativa
à obrigatoriedade — ou não — da advertência ao preso sobre o direito ao silêncio no momento da abordagem policial
, quando frequentemente ocorre o denominado
interrogatório informal
, encontra-se atualmente
submetida ao Supremo Tribunal Federal
, sob o regime da repercussão geral (Tema 1185 – Rel. Min. Edson Fachin). O
referido
julgamento aguarda definição em razão do pedido de vista formulado pelo Min. André Mendonça.

De toda sorte, a
té
que sobrevenha a tese vinculante, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido de forma estável e reiterada que
a ausência do “aviso de Miranda” não gera nulidade
, pois a legislação processual penal brasileira
não exige tal advertência no momento da abordagem
, mas apenas durante os interrogatórios formalizados perante a autoridade competente (
AgRg
no HC n. 1.009.852/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5/8/2025).

Em conformidade:

“(...) A legislação processual penal não exige que policiais advirtam o abordado sobre o direito ao silêncio no momento da abordagem, prática exigida apenas em interrogatórios policial e judicial. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 990.741/SP, Relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/8/2025).

O apelante KELSON BORGES DA SILVA sustenta, ainda, a nulidade da abordagem policial, ao argumento de que o Comando de Operações de Divisas da Polícia Militar do Estado de Goiás (COD/PM-GO) teria atuado fora dos limites de sua circunscrição territorial, uma vez que a diligência se deu em território sul-mato-grossense

Na sua visão,
“(...) para que a abordagem realizada pudesse ser válida deveria ter tido a presença, no ato da abordagem e revistas, policiais do Estado do Mato Grosso do Sul e a Polícia Rodoviária Federal e/ou a Polícia Federal, considerando que na localidade dos acontecimentos a GO-341 que liga com a BR 356 e essa desemboca especificamente na MS-306 (...)”.

Essa tese não se sustenta.

Como já mencionado, a ação policial teve início em território goiano, a partir de fundadas suspeitas surgidas durante patrulhamento ostensivo do Comando de Operações de Divisas da Polícia Militar de Goiás (COD/PMGO) na região conhecida como “Três Divisas”, área limítrofe entre os Estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, amplamente reconhecida como rota de escoamento de drogas.

A ocorrência evoluiu de forma ininterrupta e culminou, já em solo mato-grossense, na prisão em flagrante dos apelantes e na apreensão de cerca de 97 (noventa e sete) quilos de entorpecentes.

Trata-se, portanto, de desdobramento legítimo da atividade policial, fundada em fortes indícios de crime em andamento.

O art. 290 do CPP autoriza expressamente o ingresso de força policial em outro Estado da Federação quando houver perseguição ininterrupta em situação de flagrante delito.

É dizer, a prisão em flagrante não se limita por fronteiras estaduais, sobretudo quando a ocorrência se dá em região de divisa, como no caso dos autos. Deve-se considerar que pode haver confusão quanto aos exatos limites territoriais entre os entes federativos, especialmente durante uma perseguição policial ocorrida em rodovia, no período noturno.

Vale a pena lembrar que não existe a figura do “policial militar natural”. Os policiais militares não detêm competência jurisdicional, tampouco exercem jurisdição, mas sim atribuições administrativas, a serem desempenhadas dentro de determinado território de atuação.

É certo que a Polícia Militar do Estado de Goiás deve atuar, geralmente, dentro dos limites do território goiano.

Não obstante, não se afigura crível sustentar a nulidade da prisão em flagrante realizada por seus integrantes na divisa com outros entes federativos, sobretudo porque o art. 301 do CPP é categórico ao dispor que
“qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”.

Em outras palavras, se até o cidadão comum pode efetuar a prisão em flagrante, com muito mais razão pode e deve fazê-lo a polícia, quando se depara com a prática de crime em andamento, ainda que em território pertencente a outro Estado da Federação.

Dessa forma, por se tratar de flagrante de crime permanente ocorrido em região de divisa entre três Estados (Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul), a prisão é plenamente válida, independentemente do ponto exato em que se tenha se iniciado e consumado, pois a situação de flagrância se prolonga no tempo e no espaço, e qualquer do povo pode, por expressa autorização legal, efetuar a prisão, sendo dever das autoridades policiais fazê-lo.

Sustentar o contrário equivaleria a instituir verdadeiras “zonas de impunidade” nas divisas estaduais, permitindo que agentes criminosos escapem da responsabilização penal apenas pelo fato de transporem os limites geográficos entre unidades da Federação, o que, inquestionavelmente, comprometeria de forma grave a segurança pública.

Sem dúvidas, neste caso, o acolhimento da tese de nulidade da abordagem policial, tal como sustentado pelos apelantes, conduziria a uma distorção do garantismo penal, na exata acepção do que o professor Douglas Fischer denomina de
“garantismo hiperbólico monocular”
, expressão que se refere à aplicação exacerbada e unilateral das garantias individuais em favor exclusivo do acusado, em detrimento da proteção da sociedade.

Logo, sob a ótica do garantismo penal integral, ou de dupla face que visa resguardar os direitos fundamentais não apenas dos réus, mas também das vítimas e da sociedade (e não sob a perspectiva do chamado “garantismo hiperbólico monocular”), entendo que não houve qualquer ilicitude na atuação da Polícia Militar do Estado de Goiás.

Ante o exposto, diante da legalidade da ação policial,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelante KELSON BORGES DA SILVA
suscita a preliminar de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de quebra de sigilo telefônico de seu próprio aparelho e dos aparelhos utilizados pelos policiais envolvidos, bem como da geolocalização da viatura policial, elementos que, em sua ótica, poderiam comprovar a dinâmica dos fatos.

Sobre essa questão, o Juízo de primeiro grau assim se manifestou:

“(...) Alega a defesa técnica de Kelson Borges da Silva que não foi observado o princípio da ampla defesa quando do indeferimento da quebra do sigilo dos dados telefônicos dos Policiais Militares do Estado de Goiás, da viatura, bem como do réu, uma vez que essas informações tinham como finalidade responder sobre a localização e os horários dos acontecimentos. Melhor sorte não assiste ao réu.

Como já decidido em ID: 177205994, o momento correto para especificar as provas a serem produzidas é o previsto no artigo 55 da Lei 11.343/06, o que não foi observado pela defesa.

Como também mencionado no ID citado, não se tratam de fatos novos descobertos durante a audiência de instrução, ou até mesmo antes dela, mas posterior à defesa prévia, e sim de elementos contidos primordialmente no inquérito policial que ensejou o pedido de diligências. Tanto isso é verdade que a defesa, quando da apresentação da defesa prévia (ID 162026776), juntou diversas imagens de satélite, tinha ciência de todos os elementos produzidos no Inquérito Policial, mas não requereu a quebra, somente fazendo isso posteriormente, em momento inoportuno. (...)”.

Nada há a reparar na decisão.

Primeiro, porque, conforme bem decidido na origem, o momento processual adequado para requerer a produção de provas destinadas a esclarecer fatos já apurados no inquérito policial, e de conhecimento prévio da defesa, é por ocasião da apresentação da defesa prévia, nos casos de crime de tráfico de drogas, nos termos do § 1º, do art. 55, da Lei n. 11.343/06, sob pena de preclusão.

No ponto, colaciono o seguinte precedente do c. STJ:

“(...) A Corte local destacou que a alegação de nulidade de provas formulada pela defesa restou preclusa, uma vez que não alegada em momento oportuno, qual seja, o da resposta à acusação, já que as provas questionadas foram produzidas durante o inquérito policial. Assim, não há reparos a fazer no acórdão impugnado, que consoa com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça de que, "[...] em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, [...] mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal (AgRg no HC 627.331/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021)" (AgRg no AREsp n. 1.801.315/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 18/8/2021) (...)”
(AgRg no HC n. 870.193/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Desse modo, constatado que o pedido de quebra do sigilo telefônico e de geolocalização não foi formulado no momento processual adequado, qual seja, o da apresentação da defesa prévia, operou-se a preclusão, nos termos do art. 571 do CPP.

Segundo, porque a quebra do sigilo telefônico constitui medida excepcional voltada à investigação da conduta do réu, e não das testemunhas, que, no caso, são os policiais, conforme dispõe o art. 5º, inciso XII, da CF, e a Lei n. 9.296/1996.

Sendo assim,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE NÃO APLICAÇÃO DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelante KELSON BORGES DA SILVA alega que deve ser aplicada a
teoria dos frutos da árvore envenenada
, afirmando que as ilegalidades da abordagem, busca veicular, revista pessoal e custódia indevida dos ocupantes da Hilux por cerca de 40 minutos, sem justificativa, contaminam as provas posteriores, que devem ser tidas por ilícitas.

Todavia, não tendo sido reconhecida qualquer ilegalidade na atuação policial, especialmente em razão do interrogatório judicial da corré Karen, que evidenciou a ausência de violência por parte dos policiais, não há que se falar na aplicação da referida teoria, restando prejudicada a alegação defensiva.

V O T O (PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelante VANDERLEI MENEGASSI DA SILVA suscita a quebra da cadeia de custódia, ao fundamento de que o material apreendido foi encaminhado à perícia lacrado e, ao ser devolvido à autoridade requisitante, encontrava-se com o mesmo lacre e nas mesmas embalagens fechadas, o que, em seu entender, comprometeria a confiabilidade da análise pericial supostamente realizada.

A questão, contudo, já foi analisada por esta e. Câmara Criminal no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1026634-96.2024.8.11.0000, impetrado em favor do mesmo acusado, ocasião em que, à unanimidade, reconheceu-se a inexistência de irregularidade ou quebra da cadeia de custódia, decisão posteriormente mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, que desproveu o recurso interposto pela defesa.

Naquela oportunidade, esta Câmara consignou que a ausência de prejuízo concreto à defesa do paciente impede a anulação da prova pericial, porquanto o perito e os policiais responsáveis gozam de fé pública, inexistindo qualquer indício de adulteração, substituição ou manipulação dolosa do material apreendido.

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento, destacando que:

“(...) Alegações de quebra da cadeia de custódia, quando não demonstrado prejuízo concreto, não são suficientes para que se reconheça eventual nulidade da prova pericial, especialmente se inexistirem indício de adulteração ou manipulação dolosa do material apreendido (...)”.

Como se não bastasse, o Juízo singular, na sentença, afastou a preliminar de quebra da cadeia de custódia, reconhecendo a validade da prova pericial relativa à droga apreendida, nestes termos:

“(...) Sustenta o réu Vanderlei Menegassi que houve a quebra da cadeia de custódia, pois o perito devolveu os materiais apreendidos nas mesmas embalagens fechadas e com os mesmos lacres que foram encaminhados à perícia. Assim, arguiu que não há higidez na cadeia de custódia quanto ao material apreendido, diante da não preservação da incolumidade da prova.

Conforme decidido no recebimento da denúncia, entendo que o pleito não merece acolhimento. Como apontado por este magistrado, não vejo motivos para reconhecimento. ‘’(..) porque foram realizados os Laudos por Perito Oficial da POLITEC do Estado de Mato Grosso (Getúlio Alves Lopes, Perito Oficial Criminal, Matrícula 211725), ainda, constaram expressamente que guardaram materiais para contraprova. Aliás, as circunstâncias da prisão, a forma de acondicionamento, as informações da corré Karen, as providências policiais, tudo corrobora que se trata de substância proscrita.’’

A falta de identificação dos novos lacres não passa de mera irregularidade. Nessa linha, cumpre destacar que tanto os policiais quanto o perito gozam de fé pública, de modo que para a exclusão da prova é necessária produção probatória firme da ilegalidade da mesma. Nessa linha, mesmo devolvendo com os lacres antigos (o que foi afirmado pela defesa), está preservada a integridade do laudo produzido, inclusive com a guarda de amostras para contraprova, que até agora está hígido e atestou positivo para CANNABIS SATIVA L. Não bastasse isso, há a própria confissão de um dos réus acerca da substância entorpecente apreendida.

Acrescento, ainda, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a mera inobservância do procedimento da cadeia de custódia não acarreta automaticamente a imprestabilidade das provas colhidas, até porque deve ser aferida à luz do conjunto probatório dos autos, não se podendo reconhecer a nulidade de maneira automática, sem a análise dos demais elementos probatórios.

Ademais, pelas provas dos autos, não houve qualquer comprovação de má-fé dos servidores públicos. Além disso, em interrogatório policial, a ré Karen, em sede policial, admitiu que estava havendo o transporte de drogas, o que reforça ainda mais a materialidade do crime de tráfico de drogas.

O réu Vanderlei sustenta a existência de Recurso em Habeas Corpus em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça. Em consulta aos autos 2024/0447719-5, verifiquei que a Corte negou provimento por decisão de 21/02/2025, aduzindo que “ademais, vale destacar que os profissionais responsáveis por periciarem as substâncias apreendidas, gozam de fé pública, motivo pelo qual não se deve presumir que o perito tenha analisado material diverso do apreendido ou incorrido em qualquer prática que pudesse macular as provas que estavam sob sua custódia, tão somente para prejudicar o paciente.”

Diante de todo o exposto, REJEITO a preliminar de quebra da cadeia de custódia, validando o laudo pericial juntado aos autos. (...)”.

Em que pese o esforço do apelante, a sentença merece ser integralmente mantida quanto à rejeição da preliminar de quebra da cadeia de custódia, por estar em plena consonância com o entendimento consolidado deste Tribunal e do c. STJ.

Eventual irregularidade no lacre das amostras periciais não configura, por si só, quebra da cadeia de custódia (STJ, REsp 2.031.916/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024).

Além disso, a inobservância de formalidades previstas nos arts. 158-A a 158-F do CPP não conduz, por si só, à nulidade da prova, por quebra da cadeia de custódia (TJMT, AP n. 0003507-47.2019.8.11.0025, de minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, julgado em 16/05/2025).

Para o reconhecimento da quebra de cadeia de custódia, é indispensável a demonstração concreta de adulteração ou contaminação dos vestígios.

No caso, não há qualquer elemento que indique manipulação indevida ou alteração do material apreendido, só há ilações, o que não é aceito, conforme entendimento desta e. Câmara:

“(...) A mera alegação de quebra da cadeia de custódia, desacompanhada de prova de adulteração ou prejuízo concreto à defesa, não enseja a nulidade da prova. (...)”.
(TJMT, AP n. 1011082-73.2024.8.11.0006, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 03/10/2025).

Ademais, como bem exposto na sentença,
“pelas provas dos autos, não houve qualquer comprovação de má-fé dos servidores públicos. Além disso, em interrogatório policial, a ré Karen, em sede policial, admitiu que estava havendo o transporte de drogas, o que reforça ainda mais a materialidade do crime de tráfico de drogas. (...)”.

Para o caso, aplicável o seguintes julgado deste e. Tribunal:

“(...) Se as substâncias entorpecentes apreendidas foram encaminhadas para perícia em envelope de segurança lacrado e com todos os dados descritos, não há mácula apta a gerar dúvida acerca da idoneidade da prova pericial, por quebra da cadeia de custódia, notadamente diante da fé-pública dos servidores responsáveis pela perícia.” (TJMT, N.U 0009487-27.2019.8.11.0040) (...)”
(TJMT, AP n. 1010295-44.2021.8.11.0040, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 02/02/2024).

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Narra a denúncia que:

“FATO I

No primeiro semestre de 2024, em dias anteriores e até data de 13 de maio de 2024, em território brasileiro e entre os Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, os denunciados Elcielio Duques da Cunha, Karen Caroline da Silva Camargo, Kelson Borges da Silva e Vanderlei Menegassi da Silva, em conluio e união de esforços, consciente e dolosamente, associaram-se para o fim de praticarem crimes de tráfico de drogas, entre diferentes Estados da Federação.

FATO II

Na madrugada do 13 de maio de 2024, entre divisas dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, na rodovia MT-100, os denunciados Elcielio Duques da Cunha, Karen Caroline Da Silva Camargo, Kelson Borges da Silva e Vanderlei Menegassi da Silva, em conluio e união de esforços, consciente e dolosamente, adquiriram, tiveram em depósito, transportaram, trouxeram consigo, guardaram, ministraram, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, aproximadamente 97 (noventa e sete) quilos de Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinoide THC (tetrahidrocanabinol), para fins de comercialização entre diferentes Estados da Federação.

FATO III

Na madrugada do 13 de maio de 2024, entre divisas dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com consciência e vontade, na condução de veículo automotor, o denunciado Elcielio Duques da Cunha desobedeceu à ordem legal dos funcionários públicos, na medida em que desobedeceu à ordem e sinais de parada realizados pela Guarnição Militar.

2. DINÂMICA DOS FATOS

No primeiro semestre de 2024, em dias anteriores e até data de 13 de maio de 2024, em território brasileiro e entre os Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, os denunciados Elcielio Duques da Cunha, Karen Caroline Da Silva Camargo, Kelson Borges da Silva e Vanderlei Menegassi da Silva, em conluio e união de esforços, consciente e dolosamente, associaram-se para o fim de praticarem crimes de tráfico de drogas.

Previamente ajustados e com divisão de tarefas, os denunciados associaram-se para realizar a traficância de Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinoide THC (tetrahidrocanabinol), para fins de comercialização entre diferentes Estados da Federação, sendo Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Para o sucesso da empreitada criminosa, os denunciados possuíram os veículos Toyota Hilux Preta, Placa HTJ6B46/GO (ano 2009) e Toyota Corolla Preta, Placa HTH1G01/MT (ano 2009) e diversos celulares, conforme Auto de Apreensão 2024.16.229298 (Id. 158801681).

Consoante Relatório de investigação nº 2024.13.63004 (Id. 158803214), conduzindo os veículos automotores acima descritos, os denunciados saíram de Alto Araguaia (Mato Grosso) na tarde de 12/05/2024, e deslocaram, conjuntamente, até Campo Grande (Mato Grosso do Sul), mantendo proximidade durante o trajeto.

Na madrugada do 13 de maio de 2024, entre divisas dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, os denunciados Elcielio Duques da Cunha, Karen Caroline Da Silva Camargo, Kelson Borges da Silva e Vanderlei Menegassi da Silva, em conluio e união de esforços, consciente e dolosamente, adquiriram, tiveram em depósito, transportaram, trouxeram consigo, guardaram, ministraram, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, aproximadamente 97 (noventa e sete) quilos de Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinoide THC (tetrahidrocanabinol), para fins de comercialização entre diferentes Estados da Federação.

Elcielo e Karen adquiriram, tiveram em depósito, transportaram, trouxeram consigo, guardaram, ministraram no interior do veículo Toyota Corolla Preta, Placa HTH1G01/MT (ano 2009) aproximadamente 97 (noventa e sete) quilos de Cannabis sativa L. (MACONHA), em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local anteriormente descritas, na condução do veículo Toyota Hilux Preta, Placa HTJ6B46/GO (ano 2009), os denunciados Kelson e Vanderlei auxiliaram no transporte dos entorpecentes na condição de batedores à frente do trajeto com a função de escoltar e avisar sobre eventual atividade policial.

Durante Operações de Policiamento de Divisas, no âmbito da Operação Protetor do Ministério da Justiça, equipe de policiais miliares realizou a abordagem do veículo Toyota Hilux Preta, Placa HTJ6B46/GO (ano 2009), identificando no interior os denunciados Kelson e Vanderlei, conforme Registro de Atendimento Integrado nº 35756658 (Id. 158801718).

Em entrevista pessoal Kelson e Vanderlei apresentaram narrativas distorcidas e conflitantes o que motivou o envio e retorno de dois policiais no fluxo contrário da rodovia para encontrar o segundo veículo.

Durante o deslocamento, os militares identificaram o veículo Toyota Corolla Preta, Placa HTH1G01/MT (ano 2009).

Os agentes da Lei expressamente cientificaram o condutor Elcielio da ordem de parada, com sinais luminosos e sonoros e, mesmo assim, o denunciado acelerou o veículo que conduzia, empreendendo fuga. Depois disso, a guarnição manteve o acompanhamento e perseguição, conforme Registro de Atendimento Integrado nº 35756658 (Id. 158801718).

Assim agindo, o condutor Elcielo desobedeceu a ordem legal de funcionário público e empreendeu fuga em alta velocidade, colocando em perigo outros veículos que trafegavam na rodovia.

Elcielio e Karen foram capturados e presos em flagrante delito logo após o capotamento do veículo nos limites do Estado de Mato Grosso, nesta Comarca.

Nesta ocasião, a Polícia Judiciaria do Estado de Mato Grosso foi acionada quando apreendeu aproximadamente 97 (noventa e sete) quilos de Cannabis sativa L. (MACONHA), conforme BO 2024.141910 (Id. 158801713) e Termo de Apreensão nº 2024.16.229298 (Id. 158801681).

Diante do flagrante de tráfico ilícito de drogas entre diferentes Estados da Federação, a autoridade policial deu voz de prisão aos denunciados Elcielio, Karen, Kelson e Vanderlei, conduzindo-os à Delegacia de Polícia com todo o material apreendido, bem como os veículos vinculados, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito apenso (AuPrFl 1000331-60.2024.8.11.0092).

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva pelo juízo a requerimento do ente ministerial, permanecendo os presos custodiados pelo Estado de Mato Grosso, à disposição da Justiça Pública (AuPrFl 1000331-60.2024.8.11.0092).

A substância entorpecente foi periciada, sendo constatado resultado positivo para Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinoide THC (tetrahidrocanabinol), conforme Laudo Pericial n.º 513.3.10.9005.2024.178965-A01 (Id. 158802784)’’.

(...)

Face ao exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece denúncia em desfavor de (i) KAREN CAROLINE DA SILVA CAMARGO, KELSON BORGES DA SILVA e VANDERLEI MENEGASSI DA SILVA como incursos nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, inc. V (caracterizado o tráfico entre Estados da Federação) e art. 35, caput, todos da Lei n.º 11.343/06, em concurso material (art. 69 do Código Penal), e (ii) ELCIELIO DUQUES DA CUNHA como incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, inc. V (caracterizado o tráfico entre Estados da Federação) e art. 35, caput, todos da Lei n.º 11.343/06 e art. 330, caput, do Código Penal, em concurso material (art. 69 do Código Penal). (...)”

Encerrada a instrução processual, o Juízo singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na denúncia, para condenar ELCIELIO DUQUES DA CUNHA pelos crimes de tráfico de drogas interestadual, associação para o tráfico e desobediência; KELSON BORGES DA SILVA, pelos crimes de tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico; e VANDERLEI MENEGASSI DA SILVA, apenas pelo crime de tráfico de drogas interestadual.

Inconformados, os réus e o órgão ministerial interpuseram recursos de apelação, que passo a julgar em conjunto, uma vez que as questões postas à apreciação se limitam, em essência, à análise do conjunto probatório, sendo certo que o desfecho de um recurso pode interferir diretamente na apreciação dos demais.

No caso, a materialidade e autoria delitivas restaram devidamente demonstradas pelo Boletim de Ocorrência n. 2024.141910, Auto de Prisão em Flagrante Delito n. 51.3.2024.8613, Termo de Apreensão n. 2024.16.229298, Laudo Pericial Toxicológico Definitivo n. 513.3.10.9005.2024.178965-A01, Relatório de Investigação n. 2024.13.63004, Relatório Técnico de Extração de Dados n. 93/2024 dos aparelhos telefônicos apreendidos, bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório e pelas confissões.

O caso em análise retrata um tráfico interestadual de entorpecentes, no qual a substância ilícita era transportada no veículo Toyota Corolla, placas HTH-1G01, conduzido por
ElciElio Duques da Cunha
, tendo como passageira a corré
Karen Caroline da Silva
(condenada, mas não recorreu), enquanto outro automóvel, uma Toyota Hilux, placas HTJ-6B46, era utilizado como batedor, sendo ocupado por
Kelson Borges da Silva
(condutor) e
Vanderlei Menegassi da Silva

(passageiro).

Todos foram presos em flagrante delito, ocasião em que se apreenderam aproximadamente 97 quilos de maconha, acondicionados no interior do veículo Corolla.

Na delegacia de polícia, ELCIELIO DUQUES DA CUNHA, KELSON BORGES DA SILVA e VANDERLEI MENEGASSI DA SILVA permaneceram em silêncio.

Em juízo, KELSON BORGES DA SILVA e VANDERLEI MENEGASSI DA SILVA novamente permaneceram em silêncio, ao passo que ELCIELIO DUQUES DA CUNHA confessou ter realizado o transporte das drogas apreendidas no veículo Corolla, isentando, no entanto, os demais réus da responsabilidade penal.

Contudo, não obstante a tentativa de isentá-los, os policiais militares (Gean Ricardo Filipe de Oliveira, Gabriel Eliseu Silva e Marcos Vinicius Cardoso Murila), responsáveis pela ocorrência, apontaram, em juízo, de forma uníssona, a participação de
Kelson Borges da Silva
e
Vanderlei Menegassi

da Silva
na empreitada criminosa, na condição de batedores da droga, utilizando, para tanto, o veículo Hilux.

Corroborando os relatos policiais, foi elaborado o Relatório de Investigação n. 2024.13.63004, no qual ficou consignado que
“ambos os veículos saíram de Alto Araguaia/MT em 12/05/2024, por volta das 13h, e se deslocaram conjuntamente até Campo Grande/MT, sendo que durante grande parte do trajeto ambos os automóveis ficaram a segundos de distância um do outro, conforme se verifica pelos horários em que passaram pelos pontos de radar.”

Consta, ainda, no referido relatório que
“Apenas em Campo Grande os automóveis não seguiram exatamente o mesmo trajeto, porém, verifica-se que retornaram na mesma madrugada sentido Alto Taquari/MT, contudo, certamente usando de vias vicinais ou estradas de chão de terra para que a passagem dos automóveis não ficasse registrada.”
.

Finalizando, registra o referido documento investigativo que
“Na madrugada de 13/05/24, por volta das 03h, verifica-se que o veículo Toyota Corolla passou 22 minutos antes do Toyota Hilux na MT100, já na divisa estadual entre Costa Rica e Alto Taquari, tratando-se certamente do momento da tentativa de fuga para evadir da ação policial.”
.

E como se isso já não fosse suficiente, ainda há outros elementos que reforçam a participação de
Kelson Borges da Silva
e
Vanderlei Menegassi da Silva
na empreitada criminosa, exercendo o papel de batedores no transporte interestadual das drogas apreendidas.

A corré Karen, em seu interrogatório na delegacia de polícia, disse que
ELCIELIO DUQUES DA CUNHA

diversas ligações telefônicas durante o percurso, conversando com uma pessoa não identificada e indagando repetidamente se o trajeto “estava limpo”.

Além disso, conforme relataram os policiais militares responsáveis pela ocorrência,
KELSON BORGES DA SILVA
e VANDERLEI MENEGASSI DA SILVA ao serem informados do capotamento do veículo Corolla, imediatamente demonstraram preocupação com o estado de saúde de
ELCIELIO DUQUES DA CUNHA
, muito embora, segundo os agentes de segurança, o nome dele sequer tivesse sido mencionado até aquele momento.

Não bastasse, há registro de um áudio enviado por
Vanderlei Menegassi da Silva
à sua esposa, Roseli, momentos antes da abordagem policial, no qual ele relata estar em um veículo com Kelson Borges da Silva, e que, logo atrás, em outro automóvel, vinham
ElciElio Duques da Cunha
e a corré Karen.

Há também conversas telefônicas entre VANDERLEI MENEGASSI DA SILVA e KELSON BORGES DA SILVA, realizada um dia antes do crime, nas quais comentam que viriam na frente, enquanto
ElciElio Duques da Cunha
seguiria logo atrás.

Esses elementos probatórios (prisão em flagrante, apreensão de droga, depoimentos dos policiais, extração de dados telefônicos, interrogatório extrajudicial da corré, confissão judicial do Elcielio) revelam-se suficientes para comprovar a prática do crime de tráfico de drogas, na modalidade transportar, ficando evidenciado que
Vanderlei Menegassi da Silva
e
Kelson Borges da Silva
atuaram na função de batedores, enquanto ELCIELIO DUQUES DA CUNHA e a corré Karen exerceram a função de transportadores da substância ilícita, em atuação coordenada e funcionalmente definida.

Logo, impõe-se a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, nos exatos termos da sentença.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu assim:

“(...) A condução de veículo diverso daquele em que a droga fora apreendida, “cumprindo o objetivo de guiar o transportador e manter vigilância quanto a possíveis adversidades, configura o crime de tráfico de drogas, na modalidade “transportar”, independentemente da localização de qualquer substância ilícita em poder do próprio réu” (TJMT, Ap nº 1418/2014). (...)”
(AP n. 0001380-84.2018.8.11.0086, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 16/07/2019).

Em seu turno, a Terceira Seção do c. STJ aprovou a súmula 287 no sentido de que
“para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual.”

Nessa linha, considerando que
ElciElio Duques da Cunha
confessou, em juízo, que a droga adquirida em Campo Grande/MS tinha como destino o município de Mineiros/GO, não há como afastar a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006.

Em relação ao delito de associação para o tráfico, a sentença condenou apenas
ELCIELIO DUQUES DA CUNHA
e KELSON BORGES DA SILVA
, absolvendo VANDERLEI MENEGASSI DA SILVA.

Diante desse cenário, em sede recursal, ELCIELIO DUQUES DA CUNHA e KELSON BORGES DA SILVA pleiteiam absolvição, ao passo que o Ministério Público requer a condenação também de VANDERLEI MENEGASSI DA SILVA, por entender configurado o vínculo associativo entre eles.

Tem-se que apenas assiste razão ao órgão ministerial.

Como se sabe, para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância (TCCR, Enunciado Orientativo n. 05).

E, no caso dos autos, o cenário fático desenhado nos autos não deixa dúvidas de que ELCIELIO DUQUES DA CUNHA, KELSON BORGES DA SILVA

e VANDERLEI MENEGASSI DA SILVA estavam envolvidos em associação dedicada ao tráfico de drogas interestadual, de forma organizada e com divisão de funções, conforme será demonstrado a seguir.

A delegada de polícia responsável pelas investigações, ao ser ouvida em juízo, foi categórica ao afirmar que, a partir da análise dos dados extraídos dos telefones apreendidos, restou evidenciado que os referidos réus integram uma associação voltada para o tráfico de drogas, com divisão estável de tarefas, sendo
Kelson Borges da Silva
e
Vanderlei Menegassi da Silva
os responsáveis pela aquisição dos entorpecentes junto a traficantes de Campo Grande/MS, enquanto
Elcielio Duques da Cunha
atua na função de transportador da substância ilícita.

É importante frisar que o crime de transporte da droga apurada nestes autos ocorreu na madrugada do dia 13 de maio de 2024.

Há, contudo, outro episódio de tráfico, ocorrido em 1º de maio de 2024, que assume especial relevância para demonstrar que não se trata de mero concurso de agentes. Ao revés, restaram evidenciadas a estabilidade e a permanência da atuação conjunta dos envolvidos, características essenciais à configuração do delito de associação para o tráfico, além da clara divisão de tarefas entre eles.

Com a análise dos dados extraídos dos celulares apreendidos, ficou provado que, no dia 1º de maio de 2024, KELSON BORGES DA SILVA adquiriu 52 kg de substância entorpecente do traficante Luiz Felipe, na cidade de Campo Grande/MS, e que ELCIELIO DUQUES DA CUNHA deslocou-se até aquele município com a finalidade de transportar a carga até Alto Araguaia/MT.

No entanto, durante o trajeto, ao passar por Camapuã/MS,
Elcielio
foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal, logrando êxito em se evadir da fiscalização, ocasião em que abandonou tanto o veículo quanto a droga, embrenhando-se em uma área de mata.

Atente-se que, na ocasião acima narrada, foi empregado o mesmo
modus operandi
verificado nos fatos ora em apuração.

Há nos autos diversas conversas entre KELSON BORGES DA SILVA e ELCIELIO DUQUES DA CUNHA, inclusive transcritas na sentença, motivo pelo qual se mostra desnecessária sua repetição neste momento, tratando-se, todas, do transporte de drogas ocorrido em 1º de maio de 2024, ocasião em que o próprio
ElciElio
reconhece que a empreitada criminosa “teria dado errado”.

Esse fato do dia 02 de maio de 2024 está narrado no Boletim de Ocorrência n. 1812631240501233528, lavrado pela PRF, nos seguintes termos:

"Em 1 de maio de 2024, por volta das 23h35, durante patrulhamento na BR 060, próximo ao km 200 em Camapuã, MS, esta equipe da PRF avistou um veículo Gm/Vectra Hatch 4p, cor prata, placa NGT7B18, transitando em alta velocidade, inadequada para o perímetro urbano local. Ao tentar abordá-lo, o condutor empreendeu fuga, adentrando o perímetro urbano e posteriormente estradas rurais, até abandonar o veículo em uma estrada vicinal. Após abandonar o veículo, o condutor fugiu para as matas e tomou destino ignorado. Ao verificar o interior do veículo, foram localizados 54 kg de substância com forma e odor característicos de maconha. A droga estava dividida em 57 tabletes. O veículo e a droga foram encaminhados à delegacia de polícia civil local para os procedimentos legais. "

Como visto, o episódio ocorrido em 1º de maio de 2024, cujo desfecho reproduz fielmente o mesmo padrão de atuação registrado no crime do dia 13 de maio de 2024 apurado presente feito: aquisição da droga por
Kelson Borges da Silva
, transporte executado por
ElciElio Duques da Cunha
, tentativa de evasão policial, abandono do veículo e da substância ilícita.

Ante a repetição das condutas, aliada às provas extraídas dos aparelhos celulares e aos depoimentos colhidos em juízo, o juízo sentenciante reconheceu a existência de vínculo estável, divisão de tarefas e permanência na atuação conjunta entre
Kelson Borges da Silva
e
ElciElio Duques da Cunha.

Porém, no que se refere a VANDERLEI MENEGASSI DA SILVA, o juízo sentenciante entendeu que
“não há nos autos elementos que levem ao vínculo associativo dele com Elciélio e Kelson.”.

Com o devido respeito, o entendimento absolutório quanto a
Vanderlei Menegassi da Silva
revela-se equivocado, possivelmente em razão da ênfase dada à ausência de mensagens diretas atribuídas a ele no episódio de tráfico ocorrido em 1º de maio de 2024.

Entretanto, a configuração do delito de associação para o tráfico prescinde da participação em todos os atos executórios ou de registros de comunicação explícita em cada empreitada criminosa, bastando a demonstração da vinculação estável e permanente ao grupo criminoso, com divisão de tarefas.

E, nesse sentido, há outros elementos constantes dos autos, apontados, inclusive, nas razões do recurso ministerial, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir, nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) No caso dos autos, Vanderlei se associou aos demais denunciados para a prática do crime de tráfico de drogas, sendo que as provas diretas e indiretas, diligência de quebra de sigilo e extração de dados telefônicos e depoimentos das testemunhas, evidenciaram o vínculo permanente estabelecido entre o apelado e os réus com o objetivo de difundir a mercancia de entorpecentes.

No ID n°. 171800128 verifica-se o “Relatório das conversas suspeitas entre KELSON X VANDERLEI (Lipe)” constando a conversação entre os acusados. No dia 12/05/2024, Vanderlei envia mensagem para Kelson e menciona no diálogo o fornecedor dos entorpecentes em Campo Grande (MS), conhecido como Felipe.

Atento ao teor do diálogo travado entre eles é possível notar a proximidade de Vanderlei com com Elciélio, pois numa dessas conversas ele informa que ligou para a filha de Elciélio com a finalidade de contatá-lo.

Segundo o Relatório Técnico de ID n°. 171800122, utilizando-se do terminal 556796001787@s.whatsapp.net, o apelado Vanderlei trocou mensagens com o terminal 556791216141@s.whatsapp.net, sendo que a conversa foi iniciada em 05/05/2024 e finalizada em 06/05/2024. Na ocasião, Vanderlei perguntou se a chave Pix seria o CPF, em nome de Vitor, e obteve resposta positiva em relação a isso.

Em seguida, Vanderlei reencaminhou comprovante de pagamento no valor de R$ 2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta reais) depositado por LUIZ FELIPE SANTOS GUILHERME e beneficiário VICTOR HUGO LIMA BRANDÃO, no dia 06/05/2025, às 13h29.

Segundo o Relatório Técnico de ID n°. 171800123, a análise da extração de dados revelou capturas do aparelho celular de Kelson referente a negociação e pagamento de entorpecentes, constado de mensagens trocadas, no WhatsApp, com LUIZ FELIPE SANTOS GUILHERME, vulgo “FELIPE”, CPF 048.518.741-89, inclusive o registro de depósito em dinheiro no dia 06/05/2024 mesmo dia que Vanderlei trocou mensagens com o terminal 556791216141@s.whatsapp.net.

Somado a isso, a extração de dados indicou que quem utiliza o terminal 556791216141@s.whatsapp.net é a pessoa de VICTOR HUGO LIMA BRANDÃO, CPF 868.914.211-87 (Item 5.3.1.7 ID n°. 171800122) com quem Kelson realizou transferências bancárias no final de abril de 2024, R$ 24.400,00 (vinte e quatro mil, quatrocentos) reais e dia 07/05/2024 mais R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos) reais (vide item 5.6.5, ID n°. 171800123).

Além disso, Kelson transferiu R$ 1.150,00 (mil, cento e cinquenta) reais para Vanderlei no dia 11/05/2024 (vide ID n°. 171800123 - Pág. 56).

Não o bastante existe outro elemento que também atrai Vanderlei para a cena do crime em Camapuã/MS.

Segundo o Relatório Técnico de ID n°. 171800122, Vanderlei possui uma residência em Campo Grande/MS (Rua engenheiro João Pereira Franco, número 187, Bairro Novo Século), e a análise da extração de dados revelou fotografia registrada no interior da residência familiar de Vanderlei, revelando tanto o veículo caminhonete Hilux, placa HJT-6B46, apreendida nestes autos, quanto o veículo Gm/Vectra Hatch 4p, cor prata, placa NGT7B18 apreendido em Camapuã/MS.

Além de Kelson e Vanderlei, há evidências de uma terceira pessoa na função de olheira e batedora do transporte de entorpecentes entre Estados, em que a diligência recuperou diversos comprovantes de transferências bancárias entre Kelson e Valdeir Velasco Rodrigues.

Esta evidência denota a organização profissional do grupo criminoso, isto é, eles não se uniram de forma esporádica para praticar o tráfico de drogas de forma eventual, pelo contrário, todos os acusados estavam unidos de maneira estável e com o fim específico de comercializar os entorpecentes.

Evidentemente, a descrição dada pela Delegada de Polícia, Dra. Michele Castro Reis da Siqueira, corroborou com as evidências de que Kelson, Vanderlei e Elciélio estabeleceram entre si uma estrutura organizada voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes, bem como comprovou o vínculo estável e permanente entre eles. (...)”

A título de reforço, constam dos autos mensagens atribuídas a
Vanderlei Menegassi da Silva
nas quais ele menciona posicionamento estratégico compatível com a atuação de batedor, bem como encaminha fotografias em que ostenta armas de fogo e munições, chegando, inclusive, a afirmar que está “no mundo do crime”.

Esses elementos (diálogos extraídos dos celulares mencionando fornecedor de drogas, comprovantes de PIX e a fotografia encontrada dos veículos Hilux e Vectra utilizados na empreitada criminosa) transcendem a mera comparsaria, restando configurada a permanência e estabilidade de KELSON BORGES DA SILVA, VANDERLEI MENEGASSI DA SILVA e ELCIELIO DUQUES DA CUNHA nas etapas de aquisição e transporte da droga.

Nesse contexto, restou demonstrado, de maneira insofismável, o ânimo associativo existente entre
Kelson Borges da Silva
,
Vanderlei Menegassi da Silva
e
ElciElio Duques da Cunha
para a prática do tráfico de drogas interestadual, o que extrapola a configuração de mero concurso de agentes.

Inclusive, evidencia-se entre eles uma nítida divisão de tarefas, na medida em que
Elcielio Duques da Cunha
exercia a função de transportador, conduzindo veículos carregados com entorpecentes, enquanto
Kelson Borges da Silva
e
Vanderlei Menegassi da Silva
eram os responsáveis pela aquisição da droga junto a traficantes de Campo Grande/MS, além de terem atuado como batedores no caso específico dos autos, viabilizando a segurança da rota criminosa.

Logo, além de ser mantida a condenação de ELCIELIO DUQUES DA CUNHA e
KELSON BORGES DA SILVA
, reconhece-se, também, a responsabilidade penal de VANDERLEI MENEGASSI DA SILVA
pelo crime de associação para o tráfico.

Para o caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“(...) Havendo provas bastantes do envolvimento de ambos os apelantes no transporte interestadual de drogas, que contava, inclusive, com a utilização de dois “batedores”, comprovada está a societas sceleris, autorizando a condenação pelo delito de associação para o tráfico. (...)”
(TJMT, AP n. 0042750-78.2018.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 12/02/2023).

Noutro giro,
de acordo com o art. 92, III, do CP, é efeito da condenação a declaração de inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado como meio para a prática de crime doloso.

Não obstante, é possível a imposição de inabilitação de para dirigir veículo, quando for constatada a sua utilização como instrumento do delito, desde que fundamentada a necessidade de aplicação da medida no caso concreto, por não se tratar de efeito automático da pena.

No caso, em relação a
KELSON BORGES DA SILVA e
a
VANDERLEI MENEGASSI DA SILVA
,
como bem consignado na sentença,
não
restou comprovada a reiteração, por parte deles, no exercício da função de batedores.

Sendo assim, ao contrário do sustentado pelo órgão ministerial de origem, mostra-se descabida a decretação da inabilitação para dirigir, uma vez que não há comprovação de que eles tenham utilizado reiteradamente veículo automotor na prática do tráfico de drogas
(TJMT, AP. 1000429-22.2024.8.11.0035, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, julgado em 19/02/2025).

No tocante às penas, não se identifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria fixada pelo juízo de origem.

A apreensão de aproximadamente 97 (noventa e sete) quilos de maconha justifica o aumento da pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal do tráfico de drogas, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o que corresponde a 1 (um) ano e 3 (três) meses.

A propósito, o STJ entendeu ser proporcional o aumento da pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses pela apreensão de 50 (cinquenta) quilos de maconha, patamar superior ao aplicado nos presentes autos, o que reforça a adequação e razoabilidade da dosimetria ora mantida (AgRg no HC n. 815.384/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024).

Observa-se, ainda, que o juízo de primeiro grau realizou corretamente a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, em atenção ao princípio da proporcionalidade e à orientação consolidada do STJ (REsp n. 1.947.845/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022).

E, ao contrário do sustentado por ELCIELIO DUQUES DA CUNHA, a sentença não utilizou a natureza e a quantidade da droga para agravar a pena-base e, simultaneamente, negar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

De mais a mais, a condenação concomitante pelo delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), por si só, já obsta o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da mesma lei (STJ, AgRg no HC n. 1.013.014/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025).

Por fim, verifica-se que foi aplicada, na terceira fase da dosimetria, a fração mínima de 1/6 (um sexto), em razão da causa de aumento pela
interestadualidade
do tráfico (art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06).

Referente à isenção de pagamento de custas processuais, essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

A respeito:

“(...) O pedido de isenção de custas processuais deve ser analisado na fase de execução penal, que é o momento processual adequado para a verificação da real condição econômica do réu, não cabendo sua apreciação em sede recursal. (...)”
(TJMT, AP n. 1000739-33.2020.8.11.0111, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2025).

Reconhecida a responsabilidade penal de VANDERLEI MENEGASSI DA SILVA pelo crime de associação para o tráfico, em reforma da sentença absolutória, passo à fixação da pena.

O crime de associação é punido com pena de reclusão de três a dez anos, além do pagamento de 700 a 1.200 dias-multa.

Em relação ao delito de associação para o tráfico, observo que o juízo de origem não considerou a natureza nem a quantidade da droga para agravar a pena dos demais corréus. À míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base de VANDERLEI MENEGASSI DA SILVA no mínimo legal, ou seja, em 03 anos de reclusão e 700 dias-multa

Na segunda fase, inexistindo circunstâncias atenuantes ou agravantes, a pena intermediária permanece em 03 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Já na terceira fase, considerando que o magistrado não aplicou causa de aumento da
interestadualidade
na terceira fase em relação aos demais corréus, para o crime de associação ao tráfico, não há como fazê-lo apenas para VANDERLEI MENEGASSI DA SILVA ora condenado, impondo-se, portanto, a manutenção da pena definitiva em 03 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Reconheço o concurso material entre os crimes de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico (art. 69 do CP).

Mantida a pena de 07 anos e 11 meses de reclusão e 655 dias-multa pelo tráfico, e somada à pena de 03 anos de reclusão e 700 dias-multa pela associação fixada neste voto, torno definitiva a pena de VANDERLEI MENEGASSI DA SILVA em 10 anos e 11 meses de reclusão e 1.355 dias-multa, em regime inicial fechado.

Ante o exposto, conhecidas as pretensões de reexame, e
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, no mérito
,
RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS e RECURSO MINI
S
TERIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO

apenas
para condenar
VANDERLEI MENEGASSI DA SILVA
também pelo crime de associação ao tráfico, readequando a sua pena final para
10 anos e 11 meses de reclusão e 1.355 dias-multa, em regime inicial fechado
,

mantendo-se os demais termos da sentença, no que não contrariar o presente julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025